Tribunal: TJMT
Processo: 0008106-98.2007.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0008106-98.2007.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[TERRAS DEVOLUTAS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
D
R
. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES
.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[HAMILTON LEMOS DE OLIVEIRA - CPF: 006.163.467-00 (APELADO), LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - CPF: 631.154.411-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE CONCEICAO LEMOS DE OLIVEIRA (APELANTE), LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - CPF: 631.154.411-34 (ADVOGADO), MIGUEL AREND PFEIL - CPF: 766.012.508-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JOSE VITOR DA CUNHA GARGAGLIONE - CPF: 161.690.931-53 (ADVOGADO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HAMILTON LEMOS DE OLIVEIRA - CPF: 006.163.467-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CONCEICAO LEMOS OLIVEIRA - CPF: 191.246.607-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
),
DO 3º E 4º VOGAL, VENCIDA A RELATORA E 2ª VOGAL.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS FUNDIÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELAS TITULAÇÕES EXPEDIDAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto pela parte apelante contra decisão monocrática que manteve sentença extintiva do feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por pretensão indenizatória fundamentada na sobreposição de títulos definitivos de propriedade rural, ainda que o Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) seja autarquia com personalidade jurídica própria; (
ii
) se caberia ao juízo de origem, ao identificar eventual ilegitimidade passiva, facultar ao autor a alteração da petição inicial para substituição do réu; e (
iii
) se houve extinção prematura do processo a ensejar a anulação da sentença.

III. Razões de decidir:

3. O Estado de Mato Grosso detém legitimidade para responder à pretensão indenizatória por sobreposição indevida de títulos de propriedade sobre área previamente alienada, porquanto é o alienante das terras públicas em discussão, ainda que a execução dessa atribuição recaia na competência do Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT).

4. A área objeto da lide não integrava o patrimônio da autarquia, mas sim do próprio ente federado, conforme documentação comprobatória nos autos, o que atrai a responsabilidade do Estado pelos atos de gestão fundiária.

5. Subsidiariamente, ainda que se considerasse a ilegitimidade do Estado, caberia ao Juízo
a quo
facultar ao autor a alteração da petição inicial para substituição do réu, em observância aos
arts
. 338 e 339 do Código de Processo Civil.

6. Configurada a extinção prematura do processo, impõe-se a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“O Estado possui legitimidade passiva para responder por pretensão indenizatória fundada na multiplicidade de titulações sobre a mesma área rural, ainda que a execução da gestão fundiária tenha sido delegada a autarquia específica, quando as terras alienadas integravam originalmente o patrimônio do ente federativo.”

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 338, 339 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0003697-40.2011.8.11.0041, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2019.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Espólio de Conceição Lemos Oliveira
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 239482672)
,
que, nos autos do Recurso de Apelação
n. 0008106-98.2007.8.11.0041, interposto pela Recorrente contra o
Estado de Mato Grosso,
negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais (ID 245629174), o Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que o Estado de Mato Grosso, enquanto responsável final pela transferência de domínio de terras públicas, deve ser responsabilizado pelos prejuízos decorrentes da emissão de títulos irregulares, mesmo que tal ato tenha sido realizado pelo INTERMAT.

Pontua que, embora possua autonomia administrativa e jurídica, está subordinado ao Estado, que deve responder objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes, conforme disposto no art. 43 do Código Civil.

Por essas razões, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática, e afastar a preliminar de ilegitimidade passiva.

Caso não seja esse o entendimento, pugna pelo julgamento colegiado do agravo interno com provimento para reconhecimento da legitimidade passiva do Estado e análise do mérito do recurso de apelação, bem como, manifestação expressa sobre os artigos de lei destacados, para fins de prequestionamento.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 250106154), o Estado de Mato Grosso, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Espólio de Conceição Lemos Oliveira
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 239482672)
,
que, nos autos do recurso de apelação interposto pela Agravante, manteve
a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal se cinge quanto à legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, em razão de ter autorizado a emissão de títulos supostamente conflitantes sobre a mesma área.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada, a sentença reconheceu de forma acertada a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, considerando que a regularização fundiária e a emissão de títulos sobre terras públicas estaduais são atribuições exclusivas do INTERMAT.

Destacou, ainda, que, a autarquia foi criada pela Lei Estadual nº 3.681/1975 com personalidade jurídica própria e autonomia para executar a política fundiária do Estado.

Além disso, a jurisprudência consolidada corrobora essa posição, enfatizando que o INTERMAT, enquanto entidade autônoma, responde diretamente por eventuais irregularidades em suas atribuições.

Assim, o Estado de Mato Grosso, não tendo participação direta nos atos administrativos questionados, não pode figurar no polo passivo da ação.

Desse modo, cabe exclusivamente ao INTERMAT a emissão, gestão e regularização de títulos fundiários em terras estaduais.

Por oportuno, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Trata-se de recurso de
apelação
interposto pelo
Espólio de Conceição Lemos Oliveira
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais
, registrada sob o n. 0008106-98.2007.8.11.0041, promovida contra o
Estado de Mato Grosso,
julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, ante a ilegitimidade passiva ad causam.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que a sentença, merece reforma, sob o fundamento de que ao emitir novos títulos de domínio sobre áreas que já possuíam títulos anteriores, houve uma sobreposição indevida de propriedades, o que gera a responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso.

Defende que, o Estado de Mato Grosso
é o
responsável final pela concessão de títulos de propriedade, a sua legitimidade para figurar como réu nesta demanda é inquestionável, pois o
INTERMAT
apenas executa os procedimentos determinados pelo Estado.

Desse modo, a responsabilidade pelo ato ilícito recai diretamente sobre o Estado, e não sobre o órgão executor.

Defende que, a responsabilidade pela alienação de terras públicas já destacadas do patrimônio estadual para particulares devem ser atribuídas ao Estado de Mato Grosso, e não ao
INTERMAT
, que apenas operacionalizou o procedimento.

Afirma que, a alienação foi realizada em desconformidade com o direito de propriedade, afetando diretamente o direito dos particulares.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, reconhecendo a legitimidade do Estado de Mato Grosso, para figurar no polo passivo da presente demanda, em razão do ato ilícito praticado, determinando-se o prosseguimento da ação, com o afastamento da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 138377150), o
Estado de Mato Grosso
,
pugna pelo desprovimento do apelo.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID
145784198
), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

recurso de
apelação
interposto pelo
Espólio de Conceição Lemos Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos daAção de Indenização por Danos Materiais, registrada sob o n. 0008106-98.2007.8.11.0041, promovida contra o
Estado de Mato Grosso,
julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, ante a ilegitimidade passiva ad causam.

Ressai dos autos que a pretensão recursal consiste na reparação de danos causada pelo fato de a “Fazenda Santa Inês”, bem adquirido pela autora da herança, ter sido objeto de várias titulações e propriedades emitidas pelo Poder Público, implicando em sobreposições de áreas.

Nesse sentido, alegou-se que o Estado de Mato Grosso não poderia titular terras que já estavam tituladas.

O Magistrado a quo julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, ante o reconhecimento de ilegitimidade passiva ad causam.

Contra essa sentença recorre a parte autora, ora apelante, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeira instância, que reconheceu a ilegitimidade passiva do
Estado de Mato Grosso
na presente demanda, fundada em pedido de indenização por danos relacionados à emissão de títulos de propriedade sobre área de domínio público.

No entanto, a sentença do juízo de origem foi correta ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, com base em fundamentação legal sólida, razão pela qual merece ser mantida.

1. Ilegitimidade Passiva do Estado de Mato Grosso

A principal alegação da apelante é de que o Estado de Mato Grosso deveria figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que é o responsável pela emissão dos títulos de propriedade. No entanto, a sentença corretamente reconheceu que a responsabilidade pela regularização fundiária e titulação de terras públicas estaduais é do
Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT)
, uma autarquia estadual com personalidade jurídica própria, vinculada à Secretaria de Agricultura e Assuntos Fundiários, e que possui autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

O
INTERMAT
foi criado pela Lei Estadual nº 3.681/1975, com a função expressa de executar a política estadual de disposição de terras públicas e de proceder à regularização fundiária. Nos termos do
art. 2º
do Regimento Interno
do INTERMAT, cabe a essa autarquia assegurar a titulação e legitimação de áreas rurais e urbanas do Estado, ficando, portanto, evidente que a responsabilidade pela emissão dos títulos recai sobre o INTERMAT, e não diretamente sobre o Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte. Confira-se:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO OBJETIVANDO INTEGRAR NA CARREIRA DO INTERMAT – AUTARQUIA PÚBLICA – PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA – LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO –
ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma das formas da descentralização administrativa é por meio da criação das autarquias, já que são entidades autônomas para a realização de atividade tipicamente pública, gozando de autonomia jurídica, administrativa e financeira.

(TJ-MT - Agravo Regimental: 0103514-30.2016.8.11.0000, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/11/2016) [Destaquei]

2. Autonomia Jurídica do INTERMAT

A autonomia jurídica do INTERMAT está prevista em legislação específica e reiterada pelo
Decreto Lei nº 200/1967
, que define autarquia como um serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica própria, para executar atividades típicas da administração pública de maneira descentralizada. Isso significa que o INTERMAT, ao emitir títulos de propriedade, age dentro de sua competência legal e responde diretamente por eventuais irregularidades que possam surgir na execução dessas atividades.

O
art. 75, IV, do CPC
reforça a capacidade processual das autarquias, estabelecendo que elas devem ser representadas em juízo por quem a lei designar. Assim, sendo o INTERMAT uma autarquia com personalidade jurídica e autonomia administrativa, o Estado de Mato Grosso não pode ser responsabilizado diretamente pelas ações ou omissões dessa entidade. A responsabilidade pela condução da política fundiária e pela emissão de títulos de propriedade recai integralmente sobre o INTERMAT.

Desse modo, a sentença recorrida, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, baseou-se corretamente no
art. 485, VI, do CPC
, que determina a extinção do processo sem resolução do mérito quando se verifica a ilegitimidade da parte.

O entendimento de que o Estado de Mato Grosso não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação é corroborado pela estrutura legal e administrativa que confere ao INTERMAT plena responsabilidade sobre as questões fundiárias.

Portanto, a decisão de primeira instância foi assertiva ao extinguir o processo sem resolução de mérito, pois a parte autora indicou equivocadamente o Estado de Mato Grosso como réu, quando deveria ter direcionado sua demanda ao
INTERMAT
, a autarquia responsável pela regularização das terras envolvidas.

Ante o exposto,nos termos do artigo 932, inciso IV,bec, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo
Espólio de Conceição Lemos Oliveira
,
mantendo inalterada a decisão impugnada.

[...]. [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Espólio
de Conceição Lemos Oliveira
,
e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Na origem, o ESPÓLIO DE CONCEIÇÃO LEMOS OLIVEIRA ajuizou, em 8.5.2007, ação de indenização por danos materiais contra o ESTADO DE MATO GROSSO, fundamentando-se na alegação de que houve multiplicidade de titulações da mesma área nos anos de 1961, 1965 e 1990, o que teria causado prejuízos ao legítimo proprietário da propriedade denominada “Fazenda Santa Inês”, localizada no Município de Campo Verde (MT), uma vez que ocorreu a sobreposição de parte de sua área em benefício de terceiro. Por essa razão, pleiteia o recebimento de indenização correspondente ao valor dessa área sobreposta, a ser apurado.

O d. Juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pelo réu, ora agravado, sob o fundamento de que “
possuindo o INTERMAT capacidade processual e personalidade jurídica própria, bem como autonomia financeira e patrimonial, cenário que indica plena possibilidade fático-jurídica de responder pela pretensão indenizatória deduzida pelo autor
” (trecho da sentença, Id. 138372794 – Pág. 268).

Pois bem.

No caso, a pretensão indenizatória está fundamentada na perda de parte da área total da propriedade rural, em razão da expedição de outro título definitivo, em 1990, em favor de José Luiz Bianchini, que resultou em uma sobreposição parcial estimada em 98% (noventa e oito por cento).

No entanto, não obstante o Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT), autarquia dotada de personalidade jurídica própria, tenha sido, em tese, o responsável pela expedição duplicada de outro título definitivo, cabe ao Estado de Mato Grosso responder por eventuais prejuízos causados ao proprietário da área sobreposta, porquanto, ao fim e ao cabo, é o alienante das terras públicas em discussão.

De fato, o Estado de Mato Grosso detém legitimidade para responder à pretensão indenizatória fundada na alegação de sobreposição indevida de títulos de propriedade sobre área previamente alienada pelo Poder Público, ainda que a execução dessa atribuição recaia na competência do Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT), uma vez que a área sobreposta não integrava o patrimônio da autarquia, mas sim do próprio ente federado, conforme está consignado no despacho proferido, em 2.1.2007, pelo Presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT):

“
Encaminhamos o processo, para conhecimento, análise e adoção de medidas oportunas e adequadas, após efetuados os competentes estudos cadastrais, promovidas pela Gerência de Cadastro – GECAD, deste Instituto de Terras, que informam da
expedição de Títulos Definitivos por parte do Estado de Mato Grosso, em favor dos Senhores Caetano Martins Carranca, origem da propriedade do Espólio de Conceição Lemos de Oliveira, objeto do presente estudo
, Carmem da Conceição Miranda e José Luiz Bianchini [...].

Os referidos estudos cadastrais informam também que
os Títulos Definitivos acima citados foram expedidos pelo Estado de Mato Grosso numa mesma área
[...].
”. (Id. 138372794 – Pág. 75).
[sem destaque no original]

Ademais, ainda que se entendesse pela ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda originária, cabia ao d. Juízo
a quo
facultar ao autor a alteração da petição inicial para a substituição do réu, nos termos dos
arts
. 338 e 339 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, decidiu a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
Arguida a ilegitimidade passiva pelo réu, em contestação, com a indicação do titular da relação jurídica de direito material deduzida nos autos, o Magistrado tem o dever de facultar ao autor a alteração da petição inicial com modificação subjetiva da demanda, em cumprimento aos artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil
.” (TJ-MT, N.U 0003697-40.2011.8.11.0041, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29.4.2019, publicado no DJE 10.5.2019).

Diante de todo exposto, com a devida vênia da e. relatora,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para reformar a decisão agravada e, por consequência, dar provimento ao recurso de apelação interposto por ESPÓLIO DE CONCEIÇÃO LEMOS OLIVEIRA para anular a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
do ESTADO DE MATO GROSSO e, consequentemente, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, ante a extinção prematura do processo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL – CONVOCADA):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE
05
DE
FEVEREIRO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Após detida análise dos autos, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Espólio de Conceição Lemos Oliveira.

A questão central da demanda envolve a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso em ação indenizatória decorrente de supostas irregularidades na titulação fundiária promovida pelo Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT). Como bem destacado pela Relatora, a Lei Estadual nº 3.681/1975 confere ao INTERMAT, na qualidade de autarquia, a atribuição específica de gerir a política fundiária estadual, incluindo a regularização e titulação de terras públicas.

A estrutura autárquica do INTERMAT lhe confere autonomia administrativa, financeira e patrimonial, o que impede que eventuais vícios em sua atuação sejam diretamente imputados ao Estado de Mato Grosso.

Desse modo, a extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, mostra-se acertada, uma vez que eventual responsabilização por titulação irregular ou sobreposição de áreas deve recair sobre a entidade autárquica responsável, e não sobre o ente federado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

E
XMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 19 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Espólio de Conceição Lemos Oliveira contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação nº 0008106-98.2007.8.11.0041, que manteve a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso na demanda.

O recurso busca reformar a decisão, sob o argumento de que o Estado de Mato Grosso deveria responder pela titulação indevida de terras públicas, ainda que o ato tenha sido formalmente praticado pelo Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT).

Sustenta que, embora o INTERMAT possua autonomia administrativa e jurídica, ele está subordinado ao Estado, o qual responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 43 do Código Civil.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, argumentando que a responsabilidade pela emissão e regularização de títulos fundiários é exclusiva do INTERMAT, autarquia estadual dotada de autonomia jurídica e administrativa, conforme disposto na Lei Estadual nº 3.681/1975.

Na sessão de julgamento, a Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, votou pelo desprovimento do agravo, mantendo a decisão monocrática. No entanto, o 1º Vogal, Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, divergiu, sustentando que o Estado de Mato Grosso deveria ser responsabilizado pela titulação irregular, já que, em última instância, ele é o titular das terras públicas.

A 2ª Vogal, Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira, pediu vista dos autos e, em sessão posterior, acompanhou integralmente o voto da Relatora, formando maioria pelo desprovimento do agravo interno.

Diante da divergência instaurada, o julgamento foi suspenso para aplicação da técnica de ampliação do colegiado, nos termos do art. 942 do Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 23-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Pois bem.

A controvérsia central dos autos reside na definição do responsável pelos eventuais danos causados pela emissão de títulos fundiários sobre a área em questão.

À vista disso, com a devida vênia, registro que sigo a divergência, pois entendo que há obrigação do ente federado em responder pelos atos de seus órgãos e entidades descentralizadas quando estas atuam no exercício de delegação de competências.

Explico. O Estado de Mato Grosso, ainda que tenha atribuído ao INTERMAT a função de regularizar e emitir títulos fundiários, continua sendo o titular originário das terras públicas estaduais e o responsável último pelos atos de alienação de patrimônio público, como consignado pelo eminente Desembargador Rodrigo Roberto Curvo.

Ademais, em se tratando de pretensão indenizatória, uma eventual condenação seria suportada, ao final, pelo próprio Estado de Mato Grosso, porquanto o Decreto nº 2.427/2010, que dispõe sobre a instituição do Regime Especial de pagamento de precatórios, prevê expressamente que:

Art. 1º (...)

Parágrafo único.
O repasse efetuado pelo Estado de Mato Grosso
na forma do inciso I do § 1º e do § 2º do artigo 97 do ADCT,
destina-se também à quitação dos precatórios devidos pelos Órgãos da administração indireta, incluindo as Autarquias,
Fundações e Universidades vinculadas à unidade devedora. (Redação acrescida pelo Decreto nº
2017
/2013). (Negritei).

Dessa forma, a centralização da responsabilidade pelo pagamento dos precatórios estaduais reforça o vínculo jurídico entre o ente federado e suas entidades autárquicas, reconhecendo que a autonomia administrativa destas não é absoluta, sobretudo quando se trata de garantir a efetivação de direitos decorrentes de atos praticados sob delegação do próprio Estado.

No caso concreto, a eventual responsabilização do Estado de Mato Grosso pela suposta multiplicidade indevida de titulações sobre a mesma área, emitidas pelo INTERMAT, caracterizaria a responsabilidade objetiva, conforme prevê o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, vez que seria uma falha administrativa de relevante impacto patrimonial.

Portanto, peço vênia para acompanhar integralmente a divergência inaugurada pelo eminente 1º Vogal, Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, que, com fundamento jurídico sólido, deu provimento ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e, como consequência, proveu o recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE CONCEIÇÃO LEMOS OLIVEIRA, anulando a sentença que declarou a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO e, com isso, determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do processo, em razão de sua extinção prematura.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025